Tribunal: TJPA
Processo: 0002871-70.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002871-70.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: MARCIA PATRICIA MARQUES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2. No acordão embargado constou de forma clara que a impetrante é servidora pública da autoridade impetrada, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professor e que na hipótese dos autos o edital de regência do referido concurso estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para cargos com jornada específica definida em lei, não sendo este o caso do presente
mandamus
, conforme se observa do documento de ID Num. 1444339 - Pág. 26.

3. Ademais, no que se refere à alegação de inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como de legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017, em consonância com o entendimento esposado na decisão recorrida, destaco que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA DO PARÁ
em face do acordão de ID Num. 2311179 - Pág. 1/12 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível e em remessa necessária manteve a sentença de 1º Grau, nos autos do mandado de segurança nº
0002871-70.2018.8.14.0110
impetrado por
MARCIA PATRICIA MARQUES BARATA
em face do apelante.

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal. 2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificado por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. 4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria. 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de contradição no julgado embargado, com base na alegação de que
o edital do concurso público de ingresso da embargada previa 20 (vinte) horas semanais para os professores, não 40 (quarenta) horas. Além disso, inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como suscitou a legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017. Por fim, a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
o embargante aduz a existência de contradição no julgado embargado, com base na alegação de que
o edital do concurso público de ingresso da embargada previa 20 (vinte) horas semanais para os professores, não 40 (quarenta) horas. Além disso, inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como suscitou a legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017. Por fim, a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Nesse sentido, no acordão embargado constou de forma clara que
a impetrante é servidora pública da autoridade impetrada, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professor e que na hipótese dos autos o edital de regência do referido concurso estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para cargos com jornada específica definida em lei, não sendo este o caso do presente
mandamus
, conforme se observa do documento de ID Num. 1444339 - Pág. 26.

Ademais, no que se refere à alegação de inexistência a direito adquirido a regime jurídico, bem como de legalidade da Instrução Normativa nº 001/2017, em consonância com o entendimento esposado na decisão recorrida, destaco que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Para fundamentar as alegações acima, colaciono a seguir os fundamentos jurídicos que embasaram o acordão embargado:

“No caso em exame, verifico que quando da aprovação da impetrante no concurso público para o cargo de professora, através do concurso público 001/2012, o edital de abertura, de fato, previa no item “1.2”, o seguinte: “A Jornada de trabalho estabelecida para os cargos constantes deste edital é de 40 horas semanais, exceto para os cargos que possuem jornada de trabalho específica em Lei.”

Além disso, importante registrar que, da leitura dos documentos juntados aos autos, verifico que em relação ao cargo de professor, exercido pela impetrante, não existia previsão de jornada específica em Lei, é o que se pode concluir da leitura do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, Lei nº 370/2011, vigente à época da realização do certame, que em vez disso, previa o seguinte em seu art. 32: “art. 32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalente, 200 horas mensais, assim distribuídas: (...)”

No entanto, a Administração pública, no presente caso, após editar o novo PCCR, lei nº 638/2017, publicou a Instrução Normativa nº 001/2017 atacada, que passou a regulamentar aquela lei, para definir a jornada de trabalho do docente nas unidades escolares, sendo de no mínimo 30 (trinta) horas e no máximo 40 (quarenta) horas semanais, ou equivalente a 150 horas e 200 horas mensais respectivamente.

Tal alteração, proporcionou de forma notória em redução salarial da impetrante, conforme se verifica dos contracheques apresentados de período anterior e posterior a reforma na legislação municipal.

Outrossim, em que pese ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

O Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos a seguir expostos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL Nº 11.562/2004.REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. PERDA COMPENSADA COM AUMENTO DO VENCIMENTOBASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA OBSERVADO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL COM BASE NA ISONOMIA. SERVIDORES PARADIGMAS COM SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DIVERSA. EXTENSÃO DE DECISÃO JUDICIAL A TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Embora o percentual pago a título de Adicional de Função tenha sofrido redução após a edição da Lei Estadual nº 2.781/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 11.562/2004, ocorreu, em contrapartida, majoração do vencimento base, de modo que houve, na realidade, aumento do valor total da remuneração, a preservar a irredutibilidade vencimento. 3. Se a situação fática e jurídica entre os impetrantes e os servidores apontados como paradigmas é diversa, não há falar em equiparação remuneratória com base na isonomia. 4. "Os limites da coisa julgada não podem ser extrapolados sob o fundamento de isonomia entre servidores, tendo em vista que a igualdade deve ser reconhecida com base nas leis, e não com base nas decisões judiciais. A eventual alteração do entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão da coisa julgada" (AgRg no Ag nº 1.016.025/RS, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 25/8/2008). 5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula nº 339 do STF).6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).” “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Importante a transcrição de trecho do parecer ministerial: “A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídicosocial outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o poder público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. [ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, P, j. 7-2-2001, DJ de 27-6-2003.]” Ademais, em que pese a alegação de que foi dada publicidade a alteração referente a jornada de trabalho, fato é que caberia ao Município estabelecer no âmbito administrativo o prévio contraditório, à medida que o servidor seria atingido em seus direitos patrimoniais, ao passo que não ocorrendo o prévio contraditório, devido o reconhecimento da nulidade do ato administrativo. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94 . 3. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante. (MS 15469 / DF, MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0122549-9, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2011).” Por outro lado, observo ainda que o apelado não juntou aos autos possível processo administrativo, a fim de provar que ofertou ao apelado o contraditório e ampla defesa previamente à redução da carga horária, ônus que lhe incumbia Além do que, verifica-se, quando da leitura da referida Instrução Normativa a ausência de motivação adequada que justifique a supressão da jornada de trabalho na impetrante. Nesse compasso, importante asseverar que os atos administrativos que interfiram na esfera de direitos de terceiros devem ser dotados de relevante motivação, principalmente em um Estado Democrático de Direito que preza pela valorização dos direitos sociais adquiridos de importante segmento da sociedade, no caso os professores. Dito, cabe ainda destacar que no direito brasileiro, regra geral, a lei somente passa a operar seus efeitos após sua entrada em vigor, respeitando-se a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Esse é o mandamento constitucional insculpido no art. 5º, XXVI:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Dispõe nossa lei de Introdução ao Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil LICC): “Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.” Resta evidente que diante do princípio da irretroatividade da lei civil, deve ser respeitado o direito adquirido sob o manto da lei anterior, sendo este o reflexo da segurança jurídica, que norteia os direitos dos jurisdicionados e da sociedade de um modo geral. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.”

Quanto à necessidade de prequestionamento alegada, enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário. - Desde a entrada em vigor do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/08/2020